Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais. A parte autora, avalista em cédula de crédito bancário, alegou a ilicitude dos descontos realizados em sua conta corrente mesmo após expressa revogação da autorização de débito junto à instituição financeira, pleiteando a suspensão dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, mesmo havendo cláusula contratual em sentido contrário; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados após o pedido de cancelamento; e (iii) determinar se há responsabilidade civil por danos morais em razão da manutenção dos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito, vedando sua cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, mesmo que o contrato preveja autorização por prazo indeterminado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou a tese de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do consumidor, sendo possível sua revogação a qualquer tempo.
5. A cláusula contratual que veda a revogação da autorização de débito fere os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, bem como as normas do Código de Defesa do Consumidor.
6. A revogação da autorização de débito não extingue a obrigação de pagamento, apenas altera sua forma, não configurando indébito nem ensejando restituição dos valores descontados.
7. A conduta do banco, embora equivocada, deu-se no exercício regular de um direito respaldado em cláusula contratual vigente até então, não configurando ato ilícito nem dano extrapatrimonial indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A autorização para débito automático em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.
2. A cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização de débito é nula de pleno direito por contrariar normas cogentes e princípios do direito do consumidor.
3. A revogação da autorização de débito não afasta o dever de pagar a dívida nem autoriza a restituição dos valores já descontados.
4. A manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento não configura dano moral indenizável, quando ausente conduta ilícita do banco.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 186, 188, I, 421 e 422; CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, e 51, IV e §1o; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.872.241/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 26.10.2022 (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 1880751, 07049589620228070017, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1820667, 07374067320228070001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão 1926543, 0743090-42.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 02.10.2024.